Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, interposto nos autos de execução de título extrajudicial. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega haver omissão e contradição no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. Afirma haver omissão no fato de que foi realizada somente a penhora em relação aos honorários, o crédito principal se manteve suspenso, pois não foi alegado nada, nem requerido nada, contudo o julgado tratou como se a penhora tivesse sido feita em relação à verba principal. Assevera haver contradição visto que a identificação de crédito junto à FUNPRESP ocorreu após operada a prescrição intercorrente, não havendo que se falar no deferimento posterior de qualquer penhora neste momento, com a dívida já prescrita.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O julgado esclareceu ter sido prolatada decisão que suspendeu o processo, contudo, decisão anterior à suspensão, que indeferiu a penhora salarial, foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo exequente. Na ocasião do julgamento do agravo, a decisão foi parcialmente reformada, determinando a penhora dos rendimentos, retomando assim a execução. 3.1. O aresto mencionou a regra prevista no art. 921, §4o, do CPC, no qual há o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, o que não ocorreu no caso dos autos. 3.2. Não havendo a suspensão do feito não há que se falar em prescrição intercorrente e, consequentemente, inviável considerar que os valores encontrados junto à FUNPRESP se deram em data em que o crédito havia prescrito.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. A interposição de recurso, por si só, não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
6. Embargos declaratórios rejeitados.